Tribunal: TJDFT
Processo: 0740142-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740142-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDA ARAUJO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto no cumprimento de sentença requerido por VALDA ARAUJO RODRIGUES em face de DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Em atenção à decisão de ID 27104496 dos autos originários foram expedidos os requisitórios de pagamento a seguir especificados: precatórios (IDs 27104528 e 27104530); RPVs referentes aos honorários contratuais (IDs 27104532 e 27104538); e os RPVs relativos aos honorários sucumbenciais (IDs 27104543 e 27104545), sendo que neste recurso discutem-se apenas os RPVs relativos aos honorários contratuais (IDs 27104532 e 27104538). Nos autos de origem, em 20/09/2019 foi peticionado (ID 45276494) requerendo a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso e a remessa dos autos à contadoria para atualização das RPVs referentes aos honorários contratuais pelo IPCA-E. Os autos foram remetidos à contadoria que apresentou a planilha de ID 46561332, tendo o magistrado determinado em 25/10/2019 a expedição de alvará do valor incontroverso e determinado a intimação do credor para promover o cumprimento de sentença do valor remanescente (ID 47083085). O credor manifestou-se em 10/11/2019 (ID 49520247) em concordância com os cálculos elaborados pela contadoria, requerendo o sequestro dos valores de R$1.581,24 e R$7.683,41, referentes, respectivamente, aos RPVs IDs 27104532 e 27104538, restando deferido o pedido por meio da decisão ID 59431334, proferida em 17/03/2020, e efetuado o bloqueio do valor de R$9.264,65 em 01/04/2020 (ID 60568068). Em virtude da inércia dos devedores quanto à penhora de valores, o processo de origem foi sentenciado em razão do pagamento no tocante às RPVs, oportunidade em que também foi determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório para aguardar o pagamento dos precatórios IDs 27104528 e 27104530. Após a prolação da sentença, a credora M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 67582567) requereu a transferência dos valores sequestrados para a conta especificada e informou que os cálculos que geraram os requisitórios de IDs no 27104538 e 27104532 padecem de vício por não ter sido observado o índice aplicável (IPCA-E), apresentando, na mesma data, embargos de declaração (ID 67596229), com as mesmas alegações. Os embargos foram rejeitados em razão da impossibilidade de se alterar o título executado (ID 69537169), sobrevindo a interposição de recurso de apelação em 14/09/2019 (ID 72209653) e, na mesma data, a interposição do presente agravo de instrumento (ID 19635058). Intimados para se manifestarem sobre a admissibilidade do recurso, em razão da interposição do recurso de apelação cível, os agravantes (ID 20099624) asseveraram que, enquanto não houver a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento de todos os valores devidos ao exequente, as decisões proferidas no decorrer de todo o processo terão natureza interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento. Contudo, em que pese as alegações dos agravantes, certo é que, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra a decisão extintiva da execução é a apelação. Veja-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE EXTINGUE A EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é de que o recurso cabível contra decisão extintiva da execução é a apelação, e não o agravo de instrumento, à luz do art. 475-M, § 3o, do CPC/1973. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1292324/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020) (g.n). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença que extingue processo de execução configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1760663/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019) (g.n.) Impõe-se, ainda, esclarecer que quanto ao cumprimento de sentença referente aos créditos oriundos dos honorários contratuais, pertencentes à sociedade de advogados, houve a extinção do feito pelo pagamento, tendo sido determinado o arquivamento provisório apenas para aguardar o adimplemento dos precatórios de titularidade apenas da autora VALDA ARAUJO RODRIGUES e, neste contexto, o recurso cabível para impugnar a decisão é o de apelação, que já foi apresentado nos autos de origem. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor desta decisão. Brasília, D.F., 29 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator